Tribunal: STF
Processo: AI 655773
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia da sentença. Peça indispensável, no presente caso,
   para compreensão da controvérsia. Precedentes. 3. Agravo
   regimental que se nega provimento.